Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-36.2017.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000658-36.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Desacato a militar, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMAURI DOS SANTOS SOARES - CPF: 909.398.241-91 (VÍTIMA), EDNALVA MARQUES ARAUJO - CPF: 916.367.601-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 129,
CAPUT,
ART. 329 E ART. 331, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – DELITO DE DESACATO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES –ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL LEVE PELO DESACATO – RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PRÉVIA ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ART. 89 DA LEI N.º 9.099/95 – SÚMULA 337 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

Do
conjunto probatório acostado aos autos, restou comprovado que a acusada, mediante uma só ação, praticou os crimes de desacato, resistência e lesão corporal, sendo o reconhecimento do crime único, medida que se impõe.

Conforme sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores, e segundo a Súmula 337 do STJ, é cabível a suspensão condicional do processo na procedência parcial da pretensão punitiva.
In casu
, restando apenas a prática do delito previsto no art. 331, do Código Penal, deve ser oportunizado ao Órgão Ministerial realizar a proposta de suspensão condicional do processo, em razão da recorrente fazer jus a referido benefício, pois preenche todos os requisitos para o benefício
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0000658-36.2017.8.11.0102 (Código 114620), originária da Vara Única da Comarca de Vera/MT, na qual,
Ednalva Marques Rodrigues
,
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129,
caput,
art. 329 e art. 331, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo legal, vigente na época dos fatos, na forma do art. 60, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito prevista no art. 43, IV, do Código Penal.

Inconformada, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recuso de apelação (Id. 21594490/21594491). Em suas razões pleiteia a absolvição da apelante, diante da não configuração dos delitos, e caso este não seja o entendimento, requer o reconhecimento do concurso formal dos crimes, com alteração da pena fixada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença prolatada. (Id. 21594496).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada. (Id. 28070462/28070464).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da ação penal n.º 0000658-36.2017.8.11.0102 (Código 114620), originária da Vara Única da Comarca de Vera/MT, na qual,
Ednalva Marques Rodrigues
,
foi condenada pela prática dos delitos previstos nos artigos 129,
caput,
329 e 331, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo legal, vigente na época dos fatos, na forma do art. 60, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito prevista no art. 43, IV, do Código Penal.

Emerge dos autos:

“(...) I - No dia 13/03/2017, por volta de 18h00min, na Rua Venezuela esquina com a Rua Assunção, em Vera/MT, a denunciada EDNALVA MARQUES RODRIGUES desacatou os policiais militares AMAURI DOS SANTOS SOARES e FERNANDO FRANGUELLI DE OLIVEIRA, no exercício de suas funções; II - Nas mesmas circunstâncias, a denunciada EDNALVA MARQUES RODRIGUES, mediante violência e grave ameaça, ofereceu resistência a execução de ato legal, consistente na efetivação da prisão em flagrante por Policiais Militares;

III - No dia 13/03/2017, por volta de 18h0Omin, na Rua Venezuela esquina com Rua Assunção, nesta cidade de Vera/MT, a denunciada EDNALVA MARQUES RODRIGUES ofendeu a integridade física de AMAURI DOS SANTOS SOARES, provocando as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fl. 18.

Conforme o apurado, a Policia Militar em consequência a um acidente de trânsito ocorrido nas imediações da Rua Venezuela, esquina com a Rua Assunção, compareceu na localidade.

Acontece que a denunciada, entoando a condição de irmã de uma das envolvidas no acidente e estando bastante exaltada, passou a desacatar o Policial Militar Fernando Franguelli de Oliveira, verbalizando que ele "não era homem e que se tirasse a farda iria ver o que aconteceria”.

Mesmo após as solicitações para que se acalmasse, a denunciada continuou desacatando o Policial Militar gritando” você não é homem, tira essa farda pra você ver” motivo pelo qual foi necessária a intervenção do Cabo PM Amauri dos Santos Soares.

Diante da determinação da prisão em flagrante pelos Policiais Militares, a denunciada resistiu a prisão, utilizando-se primeiramente de uma cadeira quebrada que jogada próximo ao local do acidente para oferecer resistência, ameaçando os policiais com o objeto em punho.

Logo em seguida, continuou as ameaças, dizendo que” iria ver o que me aconteceria se eu prendesse ela”

Não bastasse, logo após as ameaças, a denunciada resistiu fisicamente a prisão, desferindo socos e unhadas que terminaram lesionando o nariz do Cabo PM Bastos.

Arrematando a resistência, a denunciada apropriou-se do telefone celular do aludido Policial Militar e, após joga-lo ao chão, pisou no objeto por sucessivas vezes, danificando-o.

Diante disto, os agentes conduziram-na até a Delegacia de Polícia Civil e foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02). (...)”

Nas razões recursais, pleiteia a absolvição da apelante, diante da não configuração dos delitos, e caso este não seja o entendimento, requer o reconhecimento do concurso formal dos crimes, com alteração da pena fixada.

DA ABSOLVIÇÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que o crime de desacato é conduta típica, prevista no artigo 331, do Código Penal, tendo como interesse maior assegurar o funcionamento do Estado e caracteriza-se na ação de ofender, humilhar, espezinhar, agredir o funcionário público. Consiste em palavras, gritos, gestos, vias de fatos, ameaça, agressão física com lesão corporal, menosprezo ou desrespeito.

Preleciona sobre o assunto Damásio Evangelista de Jesus:

“O núcleo do tipo é o verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, agredir, desprestigiar o funcionário público. Crime de forma livre, admite diversos meios de execução: palavras, gritos, gestos, vias de fato, ameaças, agressão física com lesão corporal ou qualquer ato que signifique irreverência, menosprezo ou desprestígio para com o sujeito passivo.

Crime formal, independe de o funcionário público sentir-se ofendido em sua honra, bastando que a conduta seja capaz de causar dano à sua honra profissional” (JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: 4º Volume– Parte Especial: Dos Crimes Contra a Fé Pública a Dos Crimes Contra a Administração Pública. 11ª Edição, Revista, Atualizada e Aumentada. Editora Saraiva. São Paulo. 2001. Págs. 222)

Para Cleber Masson desacatar é:
“realizar uma conduta objetivamente capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa” (sic-Código Penal Comentado, Editora Método pag.331).

Observe-se que é suficiente para caracterizar o ilícito de desacato o desprestigio ao funcionário público no exercício de sua função.

Rogério Greco, em o Curso de Direito Penal, Parte Especial, Volume IV, p. 546, nos orienta:

“(...) é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função (in officio) ou em razão dela (propter officium). A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública (...)”.

Assim, em análise aos autos, verifica-se que a materialidade está comprovada pelo inquérito policial (21584473), auto de prisão em flagrante (21584474), termo de depoimento (Id. 21584475), boletim de ocorrência (Id. 21584477), auto de resistência (Id. 21584478), termo de depoimento (Id. 21584479/21584481), termo de qualificação (Id. 21584484), termo de representação (Id. 21584485), ficha de atendimento emergencial (Id. 21586504) e relatório policial (Id. 21586506).

A autoria do delito de desacato, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos dos policiais e das testemunhas.

A apelante em seu depoimento perante a autoridade policial negou a prática delitiva, alegando:

“(...)
:QUE a irmã da interrogada sofreu um acidente grave automobilístico na esquina da Rua Venezuela com a Rua Assunção e foi até la para saber como ela estava; QUE ao chegar a interrogada perguntou para as pessoas que estavam por perto do local do acidente não obtendo respostas satisfatórias; QUE então a interrogada se aproximou do CB PM Amauri para perguntar a ele o que havia acontecido; QUE este respondeu que havia acontecido um acidente e neste momento o sobrinho da interrogada (Sr. Vicente Pontes de Alcantara) também perguntou o que tinha acontecido a ele e foi empurrado pelo Cabo; QUE a interrogada disse para o Sr. Amauri: “É filho dela, ele está nervoso, porque é filho deia."; QUE o CB PM respondeu: “Não interessa!" e continue o afastando; QUE o Sr. Amauri pedia para a interrogada e o Sr. Vicente ficarem calados, senão ele os prenderia por desacato a autoridade; QUE então a interrogada perguntou ao CB PM: “Por que você não vai prender bandido?", que neste momento o Sr. Amauri começou a falar “Você pensa que é quem, vou te prender agora.” e pegou o braço da interrogada para imobiliza-la; QUE imediatamente a interrogada pediu para ele não tocar nela, que ele não tinha esse direito; QUE o Sr. Amauri disse que iria prender ela, sim, e começou arrasta-la para a viatura; QUE a interrogada tentou se soltar e sua mão acabou acertando o óculos do Sr. Amauri, mas a interrogada diz que não foi intencional; QUE após isso o celular do Sr. Amauri caiu do bolso dele e a interrogada acabou pisando em cima, mas não foi proposital; QUE então o Sr. Amauri conseguiu levar a interrogada para a viatura e levou para o batalhão para confeccionar o boletim de ocorrência; QUE a interrogada diz que não resistiu a prisão, pois afirma não ter dado motivo para isso; QUE a interrogada nega ter agredido o CB PM AMAURI; Que perguntado se disse ao policial militar “Você não é homem, tira essa farda pra você ver": afirmou que não; Que perguntado se pegou um pedaço do pau que estava no chão, afirmou que sim, mas que foi para se defender. QUE a interrogada afirma que não desacatou o Sr. Amauri em nenhum momento; QUE a interrogada afirma que possui lesões (inchaço) no braço motivadas pela tentativa de algemamento do Sr. Amauri. (...)”

Em juízo a apelante, confessou que chegou alterada no local do acidente, todavia, negou a prática delitiva a ela imputada, vejamos:

“(...) Juiz: (...) essa é a versão trazida aqui, é verdade isso aqui?

Ednalva: algumas coisas são verdade, outras não.

Juiz: o que são verdades?

Ednalva: é verdade que eu cheguei alterada, muito alterada mesmo
, porque meu padrasto me ligou e eu estava fazendo mudança, eu estava mudança de casa, da casa da minha mãe para minha casa e nesse dia ia começar as aulas, e terminou a mudança, me ligou meu padrasto, falando para mim que a minha irmã tinha sofrido um acidente e era muito grave, e daí é duas ruas para baixo da casa do meu sobrinho, ele também estava me ajudando a fazer a minha mudança.

Juiz: como é o nome do sobrinho da senhora?

Ednalva: Vicente Fontes de Alcantara. Ele estava até sem camisa porque ele já ia tomar banho porque ele estava muito sujo porque estava me ajudando na mudança, ai eu peguei ele de carro, nos fomos para o local, chegando no local a gente chegou alterado mesmo, não tem nem como, a gente perguntou para o Cabo Amauri o que tinha acontecido, porque a gente não sabia de nada, porque estava fazendo mudança, e ele perguntou quem eu era e eu falei que eu era irmã da vítima e ele filho da vítima, ai ele pegou e falou assim “quem vocês pensam que são”, ai começou a empurrar eu e meu sobrinho.

Juiz: quem falou isso?

Ednalva: o Amauri, começou a empurrar eu e o meu sobrinho, falando “quem vocês pensam que são”

Juiz: porque ele falou isso?

Ednalva: porque a gente estava perguntando, querendo saber, questionando eles.

Juiz: mas a senhora já não havia se identificado como parente da vítima?

Ednalva: aí foi a hora que eu falei, eu sou irmã e ele é filho e ele tem o direito de saber, aí ele pegou e começou a empurrar a gente.

Juiz: mas porquê?

Ednalva: não sei, eu não entendi, foi a hora que eu me alterei,
aí eu me alterei e falei para ele “você quer se amostrar, você quer se amostrar só porque tem muita gente aqui”, aí sim eu fiquei bem alterada mesmo e eu não vi mais nada e eu transpassei, sinceramente eu transpassei e não vi mais nada.

Juiz: essas frases que estão transcritas na denúncia de que “não era homem e que se tirasse a farda iria ver o que aconteceria”, essas frases aqui são mencionadas como ditas pela senhora para o Policial Fernando Franguelli, aconteceu?

Ednalva: a nenhum momento eu falei isso para ele.

Juiz: a senhora pediu para o policial tirar a farda, tirar a roupa?

Ednalva: nunca eu falei isso para ele.

Juiz: qual policial que conversou com a senhora?

Ednalva: ele, ele tentava.

Juiz: Amauri?

Ednalva: não, o outro.

Juiz: Fernando?

Ednalva: tentava me prender, queria me algemar, eu falei para ele “vai procurar bandido, vai fazer jus ao teu salário”, isso eu falei mesmo.

Juiz: a senhora recebeu ordem de prisão pelos militares?

Ednalva: recebi.

Juiz: qual militar?

Ednalva: pelos dois. (...)

Juiz: e houve resistência pela sua parte ao cumprir a ordem?

Ednalva: houve, houve
.

Juiz: como é que a senhora resistiu a essa prisão?

Ednalva: eu falei que não, que eu não ia ser presa
não porque eu queria ver minha irmã.

Juiz: a denuncia afirme que a senhora teria durante a resistência teria se apossado de um objeto, para agredir os agentes?

Ednalva: eu não me apossei de nada.

Juiz: de uma cadeira quebrada?

Ednalva: é, a cadeira eu peguei mesmo
(...)

Juiz: a outra frase que é transcrita na denúncia imputada a senhora é “você não é homem tira essa farda para você ver”, isso foi dito a algum policial militar na ocasião?

Ednalva: olha nenhum momento eu falei isso, nenhum momento.

Juiz: sobre a lesão corporal que consta aqui sofrida pela vítima Amauri, como que foi essa briga, esse contato físico entre a senhora e o Amauri?

Ednalva: ele me segurou muito forte nos braços, e eu tentei me soltar e uma das minhas mãos bateu no rosto dele (...)

Juiz: a senhora desferiu socos contra o policial, unhada?

Ednalva: não, não eu não tenho nem unha, minhas unhas eu como tudo, todas.

Juiz: pegou o telefone do militar e jogou ao chão?

Ednalva: não isso foi a nossa briga corporal, que caiu no chão o celular dele.

Juiz: a senhora pisou no celular dele?

Ednalva: pisei
, eu pisei, ele pisou, eu não sei qual dos dois pisou, nós pisamos, não sei, não sei te falar, eu não lembro de muita coisa, eu lembro de uns relâmpagos,
eu estava muito fora de si.

Juiz: e depois de tudo isso, o que aconteceu?

Ednalva: eles me algemaram, me humilharam, me colocaram dentro do camburão, chegando lá eles me humilharam de novo, falaram um monte de coisa para mim lá, e dai eu fiquei 24 horas presa lá dentro, com uma bebe pequena, pensando na minha filha. (...)

Juiz: a senhora identificou depois o ferimento no Amauri dos Santos?

Ednalva: Sim, depois ele veio ali, porque a gente se conhece a tempo, ele me conhece e eu conheço ele.

Juiz: e a senhora consegue informar como foi que ele sofreu esse ferimento?

Ednalva: não, eu não sei falar como que foi.

Juiz: a denuncia afirma que a senhora teria desferido socos contra ele e unhadas.

Ednalva: não, ele me segurou e eu debati os braços, não foi por querer, eu ate pedi perdão para ele no dia lá mesmo, eu pedi perdão para ele, porque depois que ocorreu que eu estava presa e ele veio perto de mim eu algemada ali chorando, já na delegacia, ele chegou perto de mim e falou “olha o que você fez em mim”, aí que eu vi, que eu percebi, ele falou né, aí eu percebi, ai eu digo “eu fiz isso ai? ” ai ele falou “fez”.

Juiz: e essa cadeira quebrada? Havia essa cadeira? a senhora pegou essa cadeira?

Ednalva: eu fui afastando e vi né, e falei “ninguém vai me prender ninguém vai me prender”, aí peguei a cadeira e falei “ninguém vai me prender”.

Juiz: e o que a senhora fez com a cadeira?

Ednalva: depois eu soltei.

Juiz: não agrediu um militar com a cadeira?

Ednalva: não. (...)”

Em que pese a negativa da autoria em juízo pela apelante, os depoimentos prestados pelos policiais e pelas testemunhas merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O informante Vicente Fontes de Oliveira Neto em juízo, aduziu que a apelante passou em sua casa para buscá-lo e se deslocarem ao local do acidente, informou que ao chegarem, buscaram informações e os policiais de forma indelicada disseram que não iriam conversar no momento, foi quando a apelante insistiu e os policiais comunicaram que se a apelante falasse mais alguma coisa eles iriam dar voz de prisão a ela. Esclareceu que a apelante estava bastante abalada emocionalmente e reagiu, todavia, ela só se alterou no momento que os policiais falaram que iriam dar a voz de prisão. Comunicou que visualizou a apelante e o policial entrarem em luta corporal, porém não sabe informar quanto a alegação da mesma ter pego o celular e jogado ao chão e pisoteado, bem como não sabe dizer quanto as frases que constam na denúncia.

A testemunha Maria Eduarda da Silva Afonso em juízo, informou que a apelante chegou no local do acidente perguntando informações para as pessoas e policiais sobre o que havia acontecido, e como ninguém sabia, pediram para ela ir ao posto de saúde se informar. Aduziu ainda, que os policiais avisaram que não podiam falar nada, sendo que a apelante ficou mais nervosa e que o sobrinho pedia para ela se acalmar. Esclareceu que não sabe informar sobre a agressão, mas que lembra da apelante ofender os policiais verbalmente no momento que ela estava nervosa e que pegou um pedaço de pau para se defender quando deram a voz de prisão.

A testemunha Vagner Soares da Silva em seu depoimento perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE trafegava pela rua Venezuela saindo do bairro esperança, sentido centro, quando ao cruzar com a rua Assunção veio a colidir com uma motocicleta; Que o depoente pediu para as pessoas que se encontravam no local fazerem contato com a polícia militar e com a ambulância;
QUE minutos depois do acidente, quando a polícia militar já estava no local,
chegou a Sra. Ednalva bem alterada
;

QUE chegou falando alto
e só queria saber quem havia causado o acidente em sua irmã; QUE a Sra. Ednalva chegou acompanhada do sobrinho que também estava bastante alterado e pareciam estar procurando o depoente;
QUE a polícia militar se aproximaram deles para acalma-los
, e o depoente acredita que se eles não tivessem se aproximado a Sra. Ednalva e o sobrinho iriam o agredir;
QUE o depoente viu a cena da Sra. Ednalva dizendo ao Cabo Amauri: "Tira a sua farda, você não é homem, só é homem quando ta ai dentro da farda.";
QUE após isso a Sra. Ednalva deu um tapa no celular que estava na mão do CB PM Amauri, que além do aparelho cair no chão, acabou arrebentando a pulseira do braço do Sr. Amauri; QUE depois disso o depoente, assustado, resolveu se afastar, pois temia por sua segurança; QUE então só assistiu o tumulto de longe,
continuou no local do acidente, afastado da briga
; (...)”

Em juízo a testemunha Vagner Soares da Silva ratificou seu depoimento na fase inquisitiva, informando que a apelante chegou no local do acidente bem alterada, falando alto, o Cabo Amauri pediu para ela abaixar o tom de voz se não iria conduzi-la até a viatura, foi quando ela aumentou mais o tom de voz, sendo que o Cabo Amauri pegou no braço da apelante quando a mesma se virou e derrubou o celular dele no chão e pisou. Esclareceu ainda que ela ofendeu o policial verbalmente.

A testemunha Paulo Alcantara de Lima em seu depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...)
Que próximo ao local de sua residência ocorreu um, acidente de trânsito. Que foi no local ver o que estava ocorrendo, que visualizou uma das vítimas do acidente no chão. Que entrou em contato com o rapaz da ambulância, para prestar o socorro.
Que posteriormente a polícia militar chegou no local. Que os policiais Militares estavam conversando com um dos envolvidos no acidente, quando chegou uma Sra. gritando,
perguntado onde estava sua irmã.
Que o policial CB PM Amauri pediu para a Sra. abaixar a voz, que então a Sra. gritou mais alto ainda. Que o policial a advertiu que iria prende-la se não abaixa-se a voz. Que então a Sra. falou para o policial “tirar a roupa" e continuou gritando. Neste momento o policial deu voz de prisão por desacato e pegou no braço da Sra. que então ela conseguiu escapar e pegar um pedaço de pau que estava no chão
. Que a Sra. soltou o pedaço de pau e o policial a conduziu até a viatura.
Que ao chegar na viatura ela não quis entrar. Neste momento o policial foi algemar a mulher que se debatia e resistia para não ser presa
.
Que viu os óculos do policial Amauri caindo no chão, mas não sabe se foi em razão de um soco
. Que visualizou a Sra. chutando e pisando em um celular que estava no chão que depois tomou conhecimento que era o celular do Policial Amauri. Que então os policiais conseguiram algemar a mulher e colocar na viatura; (...)”

A testemunha Paulo Alcantara de Lima em juízo ratificou seu depoimento, informando que a apelante chegou ao local do acidente falando alto, sendo que o policial pediu para que ela se acalmasse, neste momento a mesma se alterou mais ainda, foi quando ele a comunicou que se não baixasse o tom de voz, seria necessário conduzi-la até a viatura. Esclareceu que a apelante continuou alterada e o policial pegou em seu braço, sendo que a mesma conseguiu escapar e pegou um pedaço de pau, neste momento o policial foi atrás da apelante, quando chegou perto da viatura visualizou os óculos e o celular caindo ao chão. Informou ainda que a mesma falou para o policial tirar a roupa e falar com ele, bem como pisou no celular que estava ao chão.

Corroborando com as demais provas acostadas aos autos, temos os depoimentos dos policiais.

O Cabo da Policia Militar Amauri dos Santos Soares, vítima, em seu depoimento perante a autoridade policial, alegou:

“(...)
QUE, a GUPM estava atendendo o BA número 2017.86467, e após ter socorrido a vítima (EDNA RODRIGUESDE ALCANTARA),
chegou no local do acidente a senhora Ednalva marques rodrigues
e seu sobrinho Vicente pontes de Alcântara
querendo saber do acontecido, porem a mesma estava bastante exaltada e começou gritar com o soldado da polícia militar senhor Fernando
o qual estava de serviço e
quando o mesmo tentou falar com a senhora Ednalva a mesma já começou a gritar
com ele dizendo que "era irmã da mulher envolvida no acidente e que ela não queria saber de porcaria nenhuma e que a polícia estava ali para ouvir ela", momento em que
este cabo da polícia militar tentou explicar para a senhora Ednalva que a senhora Edna já havia sido socorrida
e que o BA iria ser confeccionado, porem
a senhora Ednalva nem ao menos quis ouvir e já começou a desacatar a GUPM e a dizer que este policial não era homem, que era pra tirar essa roupa (farda) pra ver o que iria acontecer, momento em que este policial militar disse para senhora Ednalva para ela se conter se não teria que ser conduzida por desacato, neste momento a senhora Ednalva começou a gritar e disse novamente que era para este policial tirar a farda que iria ver o que iria acontecer, e saiu gritando que "você não é homem, tira essa farda pra você ver",

momento em que este cabo PM disse a senhora Ednalva que ela teria que acompanhar a GUPM para que fosse confeccionado o B.O de desacato, porem neste momento a mesma pegou uma cadeira quebrada que estava próximo do local em um terreno baldio e enfrentou a GUPM dizendo "eu não vou ir com vocês", e continuou gritando e dizendo várias ofensas
, quando este cabo PM disse a senhora EDNALVA que ela teria que nos acompanhar, porem
ela tentou evadir do local momento em que foi dado voz de prisão para a mesma pelo crime de desacato
foi quando ela disse que em alto e bom tom que eu iria ver o que me aconteceria se eu prendesse ela, por várias vezes este policial tentou convencer a suspeita a nos acompanhar,
porem em determinado momento ela investiu contra este policial
e retirou do bolso da capa do colete o celular do mesmo,
momento em que foi preciso segurar no braço da suspeita para tentar conter a mesma, momento em que a mesma investiu contra este cabo da polícia militar e começou a agredir com socos e unhadas, um dos socos veio a atingir o nariz deste PM e provocou um corte, sendo preciso ser atendido no pronto atendimento devido estar sangrando
, em seguida a suspeita jogou o celular Samsung s 5 mini de propriedade do CB PM Amauri no chão e ainda o pisoteou por várias vezes vindo a danificar o aparelho celular sendo que visível ficou o dano da tela que ficou quebrada.
Momento em que foi preciso usar forca moderada para que fosse feita a detenção da suspeito, foi necessário uso de algemas para conduzir a suspeita, visto que a mesma estava agressiva e ter tentado empreender fuga
. A suspeita foi conduzida a Del Pol municipal sem lesões corporais. Que o depoente deseja reparação do dano do seu celular. (...)”

Em juízo o Cabo da Policia Militar Amauri dos Santos Soares, vítima, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando como ocorreram os fatos, demonstrando de forma clara a configuração do delito de desacato sofrido por ele.

O Policial Militar Fernando Frangueli de Oliveira em seu depoimento na fase inquisitiva, alegou:

“(...)
QUE, a GUPM estava atendendo o BA número 2017.86467, e após ter socorrido a vítima (EDNA RODRIGUESDE ALCANTARA),c
hegou no local do acidente a senhora ednalva marques rodrigues
e seu sobrinho Vicente pontes de Alcântara querendo saber do acontecido, porem
a mesma estava bastante exaltada e começou gritar com o soldado da polícia militar
senhor Fernando o qual estava de serviço e quando o mesmo tentou falar com
a senhora Ednalva a mesma já começou a gritar
com ele dizendo que "era irmã da mulher envolvida no acidente e que ela não queria saber de porcaria nenhuma e que a polícia estava ali para ouvir ela“, momento em que este
cabo da polícia militar tentou explicar para a senhora Ednalva que a senhora Edna já havia sido socorrida
e que o BA iria ser confeccionado,
porem a senhora Ednalva nem ao menos quis ouvir e já começou a desacatar a GUPM e a dizer que este policial não era homem, que era pra tirar essa roupa(farda) pra ver o que iria acontecer, momento em que este policial militar disse para senhora Ednalva para ela se conter senão teria que ser conduzida por desacato,
neste momento
a senhora Ednalva começou a gritar e disse novamente que era para este policial tirar a farda que iria ver o que iria acontecer, e saiu gritando que "você não é homem, tira essa farda pra você ver", momento em que este cabo PM disse a senhora Ednalva que ela teria que acompanhar a GUPM para que fosse confeccionado o B.O de desacato,
porem
neste momento a mesma pegou uma cadeira quebrada que estava próximo do local em um terreno baldio e enfrentou a GUPM dizendo "eu não vou ir com vocês"
, e
continuou gritando e dizendo várias ofensas
, quando este cabo PM disse a senhora EDNALVA que ela teria que nos acompanhar, porem
ela tentou evadir do local momento em que foi dado voz de prisão para a mesma pelo crime de desacato
foi quando ela disse que em alto e bom tom que eu iria ver o que me aconteceria se eu prendesse ela, por várias vezes
este policial tentou convencer a suspeita a nos acompanhar, porem em determinado momento ela investiu contra este policial
e retirou do bolso da capa do colete o celular do mesmo, momento em que foi preciso segurar no braço da suspeita para tentar conter a mesma, momento em que a mesma investiu contra este cabo da polícia militar e
começou a agredir com socos e unhadas, um dos socos
veio a atingir o nariz deste PM e provocou um corte, sendo preciso ser atendido no pronto atendimento devido estar sangrando, em seguida a suspeita jogou o celular Samsung s 5 mini de propriedade do CB PM Amauri no chão e ainda o pisoteou por várias vezes vindo a danificar o aparelho celular sendo que visível ficou o dano da tela que ficou quebrada. Momento em que foi preciso usar forca moderada para que fosse feita a detenção da suspeita, foi necessário uso de algemas para conduzir a suspeita, visto que a mesma estava agressiva e ter tentado empreender fuga_. A suspeita foi conduzida a Del Pol municipal sem lesões corporais. (...)”

Em juízo o Policial Militar Fernando Frangueli de Oliveira, reafirmou todo o alegado na fase inquisitiva, demonstrando a caracterização do delito imputado a apelante.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 só não deve incidir em seu grau máximo caso o magistrado sentenciante exponha devidamente as razões de fato e de direito do seu convencimento, sob pena de malferir o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, tem-se que o posicionamento atual expressado pelo Supremo Tribunal Federal admite a imposição de regime diverso do fechado ao crime de tráfico privilegiado, bem como a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Insta ressaltar que o depoimento de policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Destarte, os depoimentos das testemunhas e dos policiais foram firmes ao afirmarem o estado em que a apelante chegou ao local do acidente e como foi o seu comportamento, demonstrando de forma clara a comprovação do delito de desacato.

Ademais, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída a recorrente, evidenciando que os fatos realmente ocorreram da forma como foram relatados, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição do delito de desacato, sofrido pelos policiais.

Todavia, em relação à autoria dos delitos de resistência e da lesão corporal leve, verifica-se da análise das provas constantes nos autos, que os fatos ocorreram por força do crime de desacato, visto que a vítima chegou ao local com os ânimos alterados em decorrência do acidente automobilístico de sua irmã, assim há de ser reconhecido a existência do crime único, em virtude de que uma só conduta ocasionou os demais delitos, atingindo um único bem jurídico.

Trago entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) encontrado o armamento bélico em um mesmo contexto fático, não há que se aplicar o concurso formal de crimes, eis que realizada uma só conduta e vilipendiado um único bem jurídico. Portanto aplicável a instituição do crime único.

(TJ – MG – APR: 10079180053104001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 08/07/0019, Data de Publicação: 19/07/2019)”

Neste mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná entende:

“(...) O desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal, e se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subjunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP. (...)

(TJ – PR – APL: 00000374620158160045 PR 0000037-46.2015.8.16.0045 (Acordão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/12/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2018)”

Desta forma, absolvo os delitos da resistência e da lesão corporal leve pelo de desacato, reconhecendo assim o crime único, haja vista que uma só conduta resultou na prática delitiva, atingindo um único bem jurídico.

DOSIMENTRIA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosimetria da pena, com a observância do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Assim, após análise dos autos, passo a sopesar a dosimetria da pena do delito de desacato.

Inicialmente, cumpre informar que a pena-base do delito previsto no art. 331, do Código Penal, é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, ou multa.

Assim, atento as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto a
culpabilidade
, a acusada não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado. A ré não possui
maus antecedentes
. Inexistes nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
da ré. Os
motivos dos delitos
estão inseridos na objetividade jurídica da previsão normativa do crime e da respectiva sanção penal. As
circunstâncias
do crime não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal. As
consequências
da infração penal são as normais a espécie. Por fim, tem-se que o
comportamento da vítima
não contribuiu para a pratica do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Do regime inicial

Em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, o
regime inicial de cumprimento da reprimenda será o aberto.

Da substituição da pena

Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e o
quantum
da sanção aplicada, afigura-se possível a s
ubstituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(art. 44, do Código Penal), o que faço
na forma de prestação

de serviços à comunidade ou a entidade pública
(art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal).

Destarte, conforme previsão do art. 89,
caput
, da Lei nº 9.099/1995, verifica-se que no presente caso é cabível a suspensão condicional do processo, vejamos:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, poderá propor a suspensão do processo, por dois anos a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal)”.

A Lei 9.099/95, em seu artigo 89, possibilita ao Ministério Público propor a suspensão do processo quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 da Lei Material Penal. Assim temos que a iniciativa de proposta de suspensão condicional do feito é prerrogativa exclusiva do Órgão Ministerial, não sendo permitido a autoridade judicial decretá-la de ofício ou mesmo de apreciá-la a pedido dos beneficiários, da mesma forma não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre o benefício, haja vista ser o
Parquet
o titular da ação penal pública.

Não obstante o momento para a proposta seja logo com o oferecimento da denúncia, que é o ato processual que delimita a acusação imputada ao réu, o Superior Tribunal de Justiça amenizou o rigor dessa interpretação com a publicação do enunciado da Súmula 337, pois passou a admitir que ela seja feita também quando haja a desclassificação do crime ou no caso de procedência parcial da pretensão punitiva, ocasião em que se vislumbra o presente caso.

Vejamos:

"É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva."

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ACUSADO DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8069/1990. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE SURSIS PROCESSUAL. SÚMULA 337/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REMESSA DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, "Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)". 2. De acordo com o enunciado n. 337, da Súmula do STJ, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. 3. Havendo a procedência parcial da pretensão punitiva, enquadrando-se o crime entre aqueles que admitem a suspensão condicional do processo, é dever do magistrado encaminhar os autos ao órgão do Ministério Público, a fim de que este avalie a possibilidade de propor o benefício despenalizador. 4. Em casos excepcionais, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, é possível a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, ainda que a matéria não tenha sido devidamente prequestionada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1788501/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 10 DA LEI Nº. 7.347/85. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO ANTE A OMISSÃO AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, RELACIONADOS AO INQUÉRITO CIVIL (PRIMEIRO FATO) E AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (TERCEIRO FATO). ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. PROBLEMAS JÁ SOLUCIONADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ATIPICIDADE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA EM 1 ANO DE RECLUSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. SÚMULA 337 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 8. Constatando a procedência parcial da denúncia e tendo sido mantida a condenação somente em relação ao primeiro fato da denúncia, em que foi fixada a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa, é de se determinar o retorno ao Juízo singular a fim de analisar a possibilidade do oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, conforme Súmula 337 do STJ 9. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para afastar apenas a condenação do terceiro fato narrado na denúncia diante da atipicidade, reduzindo a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantidas as demais cominações da condenação, e ainda determinar o retorno dos autos à instância singular para que seja examinada a possibilidade do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, consoante a Súmula 337 do STJ. (HC 367.376/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

No vertente, a apelante foi absolvida dos delitos de resistência e lesão corporal leve pelo crime previsto no art. 331, do Código Penal (desacato), sendo reconhecido o crime único, portando deu procedência parcial à pretensão punitiva.

Porquanto, restando apenas a prática do delito previsto no art. 331, do Código Penal, deve ser oportunizado ao Órgão Ministerial realizar a proposta de suspensão condicional do processo, em razão da recorrente fazer jus a referido benefício, pois preenche todos os requisitos para o benefício.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Ednalva Marques Rodrigues, para absorver a conduta dos delitos de resistência e lesão corporal leve pelo delito tipificado no art. 331, do Código Penal (desacato). Desta forma, conforme previsão da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça, ouça-se o Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020